Tribunal: TJSP
Processo: 2059601-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
ADEQUAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Devolução dos autos para eventual manutenção ou adequação do julgado, em conformidade com o Tema 1199 do STF - Apreciação do RE no 843.989/PR (Tema no 1.199), pelo Supremo Tribunal Federal que estabeleceu, dentre outras teses: 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da

Ementa:
ADEQUAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Devolução dos autos para eventual manutenção ou adequação do julgado, em conformidade com o Tema 1199 do STF - Apreciação do RE no 843.989/PR (Tema no 1.199), pelo Supremo Tribunal Federal que estabeleceu, dentre outras teses: 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei – Acórdão que afastou o decreto da prescrição intercorrente da pretensão sancionadora – Acórdão mantido - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.